Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN E À SECRETARIA DA FAZENDA DO DF. IMPOSIÇÃO A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 497, do CPC, prevê que, nas ações em que se discute obrigação de fazer ou de não fazer, o magistrado deve conceder tutela específica ou adotar providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. Todavia, a eficácia da decisão deve respeitar os limites da relação jurídica processual, vinculando tão somente as partes do processo, conforme estabelece o art. 506, do CPC.
2. Em sede de cumprimento de sentença, não é possível impor obrigações a órgãos públicos, como o Detran/DF e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, quando não integraram a lide, por ausência de determinação específica na sentença exequenda.
3. Conforme a Súmula 410, do STJ, é necessária a intimação pessoal da parte executada para imposição de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Caso não haja diligência útil requerida pela parte exequente para o cumprimento da obrigação de fazer, deve-se direcionar os atos executivos ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.
4. Evidenciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, há a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, conforme disposto no art. 499, do CPC.
5. Agravo não provido.